Tribunal: TJMT
Processo: 0016577-93.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0016577-93.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DEUZELI XISTO DA SILVA - CPF: 453.421.301-82 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO –

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1.

A extinção do processo por abandono da causa
exige a
intimação pessoal
do
autor
, conforme art. 485 , § 1o , CPC, hipótese não atendida nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Deuzeli Xisto da Silva
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da

Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação

Previdenciária de Restabelecimento de Concessão de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho com Pedido de Liminar,
movida pelo Apelante contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora abandonou a causa.

Em seu Apelo (ID n. 7409364), Deuzeli Xisto da Silva, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando
in totum
a sentença objurgada, uma vez que, para caracterização de abandono da causa e extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, afigura-se imprescindível a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 7409368.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7513774, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019